Tribunal: CARF
Processo: 15563.720216/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720216/2011-58
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-008.509 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNÍCIPIO DE DUQUE DE CAXIAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/01/1999
DECADÊNCIA. ANULAÇÕES SUCESSIVAS POR VÍCIO FORMAL.
PRAZO DECADENCIAL. ART. 173, INCISO II, CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL (CTN).
A regra decadencial na anulação de lançamento por vício formal, estabelecida
no inciso II do art. 173 do CTN, aplica-se tão somente à decisão que houver
anulado o lançamento original. A decretação de nulidade formal superveniente
no contencioso administrativo fiscal, motivada pelo erro de forma no
lançamento substitutivo, não produz efeitos no transcurso do prazo decadencial
de cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, André Luis
Ulrich Pinto, Miriam Denise Xavier que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720216/2011-58
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720216/2011-58

Relatório

Cuida-se de recurso de ofício interposto pela Presidente da 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em face da
decisão administrativa no Acórdão no 12-45.891, de 07/05/2012, cujo dispositivo considerou
procedente a impugnação, com exoneração do crédito tributário lançado (fls. 246/250):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173 II do CTN não é passível de
interrupção ou suspensão por motivo de nulidade formal superveniente. O Crédito
Tributário é extinto na forma do Art. 156, V, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou os Autos de
Infração (AI) no 37.344.351-0 e 37.344.356-0, relativamente ao período de 12/1997 a 01/1999,
nos quais foram lançadas contribuições previdenciárias apuradas por responsabilidade solidária
em nome do tomador dos serviços, decorrente da contratação de serviços de limpeza,
manutenção, conservação, higiene e apoio, mediante cessão de mão de obra, executados pela
empresa WKR Comércio e Serviços Ltda (fls. 02/20 e 21/29).
O crédito tributário foi constituído em substituição parcial da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito (NFLD) no 35.766.287-3, anulada por vício formal, com ciência do
sujeito passivo em 26/12/2006.
Cabe assinalar que a NFLD no 35.766.287-3 restou formalizada com vistas à
substituição parcial da NFLD no 35.462.627-2 e da NFLD no 35.462.628-0, anuladas também por
vício formal por decisão de primeira instância, no rito do processo administrativo fiscal.
Para a empresa WKR Comércio e Serviços Ltda, prestadora de serviços, a
fiscalização lavrou termo de sujeição passiva solidária (fls. 33/34).
Cientificado da autuação fiscal em 27/10/2011, o Município de Duque de Caxias
apresentou impugnação no prazo legal. Quanto à empresa WKR Comércio e Serviços Ltda,
tomou ciência do lançamento no dia 28/10/2011, porém não consta manifestação (fls. 30/31,
216/226 e 230/240).
A decisão de primeira instância acolheu a decadência total do crédito tributário
constituído através do AI no 37.344.351-0 e do AI no 37.344.356-0, haja vista a ciência do
lançamento apenas no dia 28/10/2011, depois do término do prazo para a substituição das
notificações originais, expirado no dia 06/07/2009.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720216/2011-58

O valor exonerado ultrapassou o limite de alçada de que trata a Portaria MF no 3,
de 3 de janeiro de 2008, razão pela qual a autoridade competente de primeira instância interpôs o
recurso de ofício.
Na sequência do feito, foi dada ciência do acórdão de primeira instância ao
Munícipio de Duque de Caxias (fls. 255/256).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Formalizado na própria decisão, o recurso de ofício foi interposto pela autoridade
de primeira instância em harmonia com as normas aplicáveis à matéria, dado que a decisão
recorrida exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior ao
limite estabelecido pela Portaria MF no 3, de 2008.
Entretanto, a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, publicada no Diário
Oficial da União de 10/02/2017, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Segundo o novel ato administrativo, o recurso de ofício deverá ocorrer sempre
que a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa em valor total superior a R$ 2,5 milhões.
A respeito da aplicação do limite de alçada no tempo, por tratar-se de norma
processual, consolidou-se o entendimento no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) da sua aplicação imediata aos processos em curso, em detrimento ao regramento
vigente à época da interposição do recurso de ofício.
No presente caso, o valor exonerado das contribuições previdenciárias pela
decisão de piso é superior ao montante mínimo de R$ 2,5 milhões (fls. 02/20).
Logo, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
dele tomo conhecimento.
Mérito
Em primeiro lugar, um breve resumo dos fatos. Na origem, a fiscalização
previdenciária lavrou a NFLD no 35.462.627-2 e a NFLD no 35.462.628-0, com ciência do
lançamento pelo sujeito passivo no dia 27/12/2002.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720216/2011-58

O lançamento foi anulado por meio das Decisões-Notificações no
17.422.4/0098/2004 e 17.422.4/0039/2004, ante a falta de constituição do crédito tributário de
forma individualizada, isto é, com inclusão em documento distinto dos fatos geradores
relacionados a cada prestador de serviço, preservando-se o sigilo fiscal dos dados. Consta que no
dia 06/07/2004, a autoridade administrativa competente homologou a decisão de nulidade do
lançamento fiscal (fls. 79/84 e 192/193).
Para efeito de substituição da NFLD no 35.462.627-2 e da NFLD no 35.462.628-0,
a fiscalização lavrou a NFLD no 35.766.287-3, com ciência do sujeito passivo em 01/12/2004.
Novamente houve a anulação do lançamento, consoante Decisão-Notificação no
17.422.4/0448/2006, eis que o ato administrativo não foi precedido da emissão do Mandado de
Procedimento Fiscal (fls. 44/67 e 173/178).
Na data de 18/02/2006, a autoridade administrativa homologou a decisão que
anulou o lançamento. Enquanto o Munícipio de Duque de Caxias tomou ciência em 26/12/2006,
a empresa solidária WKR Comércio e Serviços Ltda foi intimada no dia 15/02/2007 (fls. 179 e
182).
Em mais uma tentativa, a fiscalização tributária lavrou o AI no 37.344.351-0 e o
AI no 37.344.356-0, em substituição ao lançamento anterior, para fins de constituição do crédito
decorrente de responsabilidade solidária. Nos dias 27/10/2011 e 28/10/2011, respectivamente,
efetivou-se a ciência do tomador e do prestador dos serviços (fls. 02/20 e 21/31).
Pois bem. Todas as decisões do contencioso administrativo fiscal anularam o
lançamento anterior por vício formal. Para efeito da lavratura dos autos de infração, a
fiscalização se valeu do inciso II do art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que
veicula o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado. (destaquei)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
O acórdão recorrido entendeu decadente o direito de efetuar o presente
lançamento com fulcro no inciso II do art. 173 do CTN. Reproduzo abaixo os principais
fundamentos da decisão (fls. 248/249):
(...)
9. In casu, a NFLD 35.766.287-3, substituída pelo presente lançamento, já era
substituta das NFLD 35.462.627-2 e 35.462.628-0, anuladas através das DN
17.422.4/0098/2004 e 17.422.4/0039/2004, homologada em 06/07/2004.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720216/2011-58

10. Certo é que o artigo 173, II do CTN permite que um lançamento anulado por vício
de forma venha a ser reconstituído em até cinco anos contados do trânsito em julgado da
decisão anulatória.
11. Contudo, em nosso entendimento, em nenhuma hipótese o marco inicial da
contagem do prazo de cinco anos acima referido pode ser renovado, ainda que em razão
de eventual nulidade do lançamento substitutivo. Interpretação diversa equivaleria a
emprestar efeitos jurídicos a um ato nulo, em clara ofensa ao princípio da segurança
jurídica.
(...)
16. Dessa forma, não se admite que o mesmo crédito venha a ser constituído e anulado
indefinidamente, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica que deve nortear o
Direito como um todo.
17. Tendo sido declarada a nulidade do lançamento original em 06/07/2004, o prazo
para sua substituição expirou em julho de 2009, não importando quantos lançamentos
nulos e, portanto, incapazes de gerar efeitos jurídicos, tenham sido perpetrados nesse
interregno.
18. Diante do exposto, considerando que o prazo final para a Fazenda Pública efetuar a
substituição da NFLD original expirou em 06.07.2009, e que o presente lançamento se
deu apenas em 28.10.2011, dou provimento à Impugnação e declaro extinto o
crédito tributário, na forma do Art. 156, V, do Código Tributário Nacional, sem
analisar as demais questões de mérito, tendo em vista a prejudicial de decadência.
(...)
(destaques do original)
Segundo o inciso II do art. 173 do CTN, a Fazenda Pública tem cinco anos para
efetuar a constituição do crédito tributário, contados da data em se tornar definitiva a decisão que
anulou, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
De longa data, a regra de decadência especifica para anulação do lançamento
anterior por vício formal é alvo de inúmeras controvérsias doutrinárias, sobretudo se o
dispositivo de lei cuida de hipótese de suspensão e interrupção do prazo decadencial ou, na
verdade, estipula prazo de decadência autônomo, totalmente independente do originário. 1
Em contrapartida, é consenso que o dispositivo de lei foi previsto em benefício da
Fazenda Pública e premia o seu próprio erro. O vício formal do ato administrativo acarreta a
devolução integral do período para a constituição do crédito tributário, em um prazo elástico de
cinco anos a partir da decisão definitiva anulatória do lançamento anterior.
O legislador concedeu um novo prazo para a realização do mesmo lançamento
tributário sem incorrer no vício de forma, isto é, desde que inalterados os elementos substanciais
que caracterizam o crédito tributário.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR

1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 12a ed. Salvador : JusPodivm, 2018, pág. 547/549.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720216/2011-58

Exercício: 1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO SUBSTITUTIVA.
ALTERAÇÃO
CRITÉRIO
JURÍDICO
DE
APURAÇÃO
DO
CRÉDITO.
AGRAVAMENTO. NOVO LANÇAMENTO. NÃO APLICAÇÃO ARTIGO 173, II,
CTN.
Conforme precedentes deste Colegiado, a lavratura de notificação/autuação fiscal
substitutiva de outra declarada nula deve guardar estrita consonância com os critérios de
apuração do crédito tributário adotados no lançamento primitivo, saneando tão somente
o vício formal insanável que o maculou, sob pena de caracterização de nova autuação,
afastando de plano a aplicação do artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional,
sobretudo quando ensejar o agravamento da exigência incialmente lançada, o que se
vislumbra na hipótese dos autos.
Recurso especial negado.
(2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9202-01.719, de
26/09/2011)
Provavelmente, a opção do legislador pela renovação do prazo de decadência
justifica-se pela prevalência da substância sob a forma, visto que um erro formal no lançamento
derivado de culpa da administração tributária não pode favorecer a exoneração do crédito
tributário materialmente rígido.
A leitura isolada do inciso II do art. 173 do CTN, aliada à mera interpretação
gramatical do dispositivo, é capaz de sugerir que a anulação por vício formal pode se perpetuar
indefinidamente ao longo do tempo, acompanhada de sucessivas renovações do prazo de cinco
anos da Fazenda Pública para corrigir o vício de forma na constituição do crédito tributário, a
contar da data da anulação do lançamento anterior.
Ocorre que subjacente ao art. 173 do CTN está a ideia de estabilidade das
situações jurídicas, mediante a delimitação de prazos para o lançamento tributário, a partir da
criação de regra decadencial uniforme. 2
Aparentemente, a concepção histórica da imposição de regra decadencial não se
coaduna com a possibilidade de abertura ininterrupta de novos prazos de decadência, quando a
fiscalização tributária pratica reiterados erros formais nos lançamentos substitutivos, sem um
limite estipulado na lei.
A propósito, o lapso temporal de cinco anos, a contar da data em que se torna
definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento primitivo, é mais que suficiente
para correção dos defeitos na atividade do lançamento.
Por tais razões, somente a anulação do lançamento original com vício formal
estará albergada pela restituição do prazo decadencial de cinco anos para o lançamento
substitutivo, nos termos do inciso II do art. 173 do CTN.

2 A respeito do inciso II do art. 173 do CTN, e seu panorama histórico, recomenda-se a leitura da dissertação de
mestrado de José Guilherme Feuermann Missagia, disponível em
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/25697>. Acesso em 28/02/2020.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.509 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720216/2011-58

A decretação de nulidade formal superveniente no contencioso administrativo
fiscal, motivada pelo erro de forma no lançamento substitutivo, não produz efeitos no transcurso
do prazo decadencial de cinco anos. É dizer que a constituição válida do crédito tributário deverá
acontecer no prazo quinquenal, contado do momento em que se tornou definitiva a decisão que
anulou, por vício formal, o lançamento inicial, independentemente de sobrevir anulações de
lançamentos substitutivos.
Lembro que a Portaria MPS no 520, de 19 de maio de 2004, disciplinava os
processos administrativos decorrentes de lançamento de ofício, no âmbito do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). Na declaração de nulidade pela instância julgadora, cabia a
interposição de recurso de ofício à autoridade administrativa imediatamente superior (art. 23,
inciso IV, e § 1o, da Portaria MPS no 520, de 2004).
A decisão de primeira instância que anulou o lançamento original, efetivado por
intermédio da NFLD no 35.462.627-2 e da NFLD no 35.462.628-0, tornou-se definitiva quando
da homologação pela autoridade competente da autarquia previdenciária, ocorrida em data
anterior à lavratura do lançamento substitutivo através da NFLD no 35.766.287-3. O sujeito
passivo teve ciência deste último documento em 01/12/2004.
Logo, a lavratura do AI no 37.344.351-0 e do AI no 37.344.356-0, com ciência em
27/10/2011 e 28/10/2011, se efetivou após o transcurso do prazo quinquenal de cinco anos,
contados da decisão que anulou, por vício formal, o lançamento original, operando-se a
decadência do crédito tributário exigido no presente processo administrativo.
Assim, adequado o raciocínio desenvolvido no acórdão de primeira de instância,
razão pela qual deve ser mantida a exoneração do crédito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de ofício interposto e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital